Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-24.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000642-24.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MANOEL JOSE TEIXEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLANO ECONÔMICO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETAS DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia reside na execução de título judicial que determinou a aplicação dos índices de correção monetária devidos sobre saldos de cadernetas de poupança, especificamente quanto aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Verão e Collor devem ser aplicados às cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) e março de 1990 (Plano Collor).

3. A execução do título judicial está amparada por decisão transitada em julgado, e os cálculos realizados estão em conformidade com os critérios estabelecidos na ação civil pública.

4. Alegações de prescrição e erro nos cálculos foram devidamente analisadas e afastadas na sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

5. Não há que se falar em prescrição, pois o direito à correção monetária decorre da relação contratual de depósito em caderneta de poupança, cujo prazo prescricional é de 20 anos, conforme a legislação aplicável à época.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível
n.º
0000642-24.2013.8.05.0253
, em que figura como
Apelante o
Banco do Brasil S/A

e, como Apelada,
Manoel José Teixeira,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11